Tribunal: TJES
Processo: 5007741-73.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007741-73.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: ROBSON LEMOS ALMEIDA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata
-se de recurso inominado

i
nterposto em face da sentença

que
julgo
u

p
arcialment
e
procedente o pleito autoral, para o fim de condenar
a
ré remover e deslocar o equipamento objeto da lide.

Nos termos
d
o recurso

interpost
o pela parte autora
,
a sentença
merece ser reformada
considerando que o armário em questão se encontra instalado em passeio público, motivo pelo qual não poderia inviabilizar o direito de uso o imóvel lindeiro.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões
não apresentadas.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial
que
o
autor,

pretende
ndo
adquirir uma no
v
a renda,
começou a construir ponto
de comércio
para locação, porém
alega que

a
construção não foi concluída

devido à presença de
um armário de telefonia instalado em frente onde ficaria a porta do estabelecimento, que

atrapalha
r
ia
a abertura de uma porta de aço,
devido à proximidade
que fica da parede do imóvel.
P
or este motivo,
o requerente
aduz que
já solicitou a remoção do armário de telefonia duas vezes, em resposta
a empresa ora requerida
lhe informou que, caso o requerente pretendesse remover o item, deveria custear tal retirada, e informou que o orçamento do serviço ficaria em R$ 59.663,63,
ao entender equivocada o posicionamento da empresa ora requerida, pleiteou para o fim de proceder a retirada do armário, bem como indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese às alegações recursais, em especial que o local onde fora instalado o armário
foi em
passeio público, por isso a legitimidade para a retirada seria do
M
unicípio, no entanto, vê-se que, se a calçada é de domínio público, uma empresa não pode instalar um equipamento que prejudica o dono d
e
empreendimento, conforme vê-se disposto nos autos,
no que diz respeito a alegação que a culpa recai sob o
município
, percebe-se que nos autos
a
empresa ora requerida
não conseguiu provar que obteve autorização da prefeitura para colocar o equipamento
em via pública
,
além disso não há qualquer informação comprovada, in casu, de que o local em que fora instalado o armário de distribuição telefônica, objeto dos autos, seria o único adequado para atendimento à população usuária das linhas de telefonia fornecidas pela Apelante,
por este motivo, vota-se pela manutenção da sentença no sentido de reconhecer
condena
ção
à ré
para
remover e deslocar o equipamento objeto da lide.

Ante o exposto,
CONHECE-SE

os
recurso
s
interposto
s
,
no entanto os

NEGA PROVIMENTO
,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se
o
recorrente/
autor
ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em
1
5
%
sobre o valor da
c
ausa

(R$
2
0
.
9
00,00
), na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.